Tribunal: TJDFT
Processo: 0710508-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0710508-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CAMILA MOREIRA BATISTA IMPETRANTE: NIVALDO MENDES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CAMILA MOREIRA BATISTA, presa em 13/06/2019, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva da paciente, decretada para a garantia da ordem pública pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. Discorre o impetrante sobre a pandemia pelo novo coronavírus na prisão, diz que as unidades prisionais estão com capacidade de detentos ultrapassada, há risco de contágio pelo vírus, menciona a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e requer a avaliação da prisão por esse motivo. Alega, outrossim, que o feito tem caráter humanitário e visa a proteção da criança, no caso, a filha da paciente, menor de 12 anos, com fundamento em dispositivos constitucionais e do Estatuto da Criança e do Adolescente registrados. Sustenta que a prisão cautelar foi decretada com fundamento na gravidade abstrata do crime, possui caráter excepcional e podem ser aplicadas outras medidas cautelares ou prisão domiciliar. Requer o deferimento da liminar, para que seja a paciente posta em liberdade e, no mérito, a concessão da ordem (ID 15814043). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar do paciente, sob os argumentos, em síntese, de que a prisão é excepcional, a paciente é mãe de criança menor de 12 anos, podem ser aplicadas outras medidas cautelares ou prisão domiciliar e há risco de a paciente ser contaminada na prisão em decorrência do novo coronavírus. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado à paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Relata a denúncia, em desfavor da paciente e de mais outros três acusados, Deysiani Paulla Fialho da Silva, Lucas da Silva Leal e Edilene Aparecida Moreira, que no dia 13/06/2019, na Quadra 10, Casa 160, Setor Norte, Brazlândia, Deysiani e Lucas guardavam, para o fim de difusão ilícita uma porção com duas pedras com 2,60g de crack, uma porção em pó com 2,66g de cocaína e uma porção com 7g de maconha, enquanto Deysiani tinha um revólver de calibre . 22, sem autorização. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, a paciente Camila e a ré Edilene, guardavam uma porção com 8,25g (oito gramas e vinte e cinco centigramas) de crack, outra porção com 11,50g (onze gramas e cinquenta centigramas) de crack, uma porção com 3,28g (três gramas e vinte e oito centigramas) de maconha e outras duas porções com 10,90g (dez gramas e noventa centigramas) de maconha. Relata a exordial que policiais civis foram designados para apurar um homicídio, decorrente de disputas de ponto de tráfico de drogas em Brazlândia e, durante as investigações, os suspeitos foram identificados e foram expedidos mandados de prisões e de busca e apreensão. Os policiais dirigiram-se ao local e encontraram, na residência de Deysiani e Lucas, as drogas acima descritas, um revólver de calibre .22, R$ 569,75 e dois aparelhos celulares. De modo concomitante, na residência da paciente Camila e da ré Edilene foram encontradas, além das drogas acima descritas, duas balanças de precisão, um dichavador, R$ 359,00 e R$ 16,00 em notas diversas, cinco aparelhos celulares e um tablet. No imóvel estava o usuário Joelson Pimentel Brito, o qual confirmou que constantemente adquiria drogas de Edilene. Consta ainda que, em consulta ao aparelho celular de Lucas, encontrou-se diálogos mantidos por ele com Edilene e com a paciente Camila, acerca do tráfico de maconha (download - p. 18-22). A peça inaugural está corroborada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelos Autos de Apresentação e Apreensão, pela Comunicação de Ocorrência Policial e pelos laudos periciais. No auto de prisão em flagrante, o condutor do flagrante, Josias Manoel de Sousa Júnior, afirmou que, durante as investigações, foram apuradas inúmeras denúncias de tráfico de drogas envolvendo Edilene Aparecida Moreira, Lucas da Silva Leal e a paciente Camila. Ao ser ouvida na polícia, Camila alegou que a droga destinava-se a consumo próprio, mas admitiu que as balanças estavam enterradas no quintal e havia um dichavador, o qual usava para dichavar maconha. Disse, ainda, que acha que o usuário estava mentindo, bem como, sobre os vídeos e mensagens dela no celular de Lucas, afirmou que solicitou maconha dele, mas só naquele dia (download – p. 32) Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Impende salientar que o impetrante impugna decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, mas não a juntou nos autos. Verifica-se que, no caso, a necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão que convolou a prisão em flagrante da paciente e dos corréus em prisão preventiva, destacou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, bem como registrou que a paciente é reincidente e supostamente está envolvida em homicídios, com os seguintes fundamentos: “Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente das naturezas diversas de drogas (maconha, haxixe, crack e cocaína) e da expressiva quantidade do entorpecente, bem como de terem sido apreendidos instrumentos próprios para a traficância, além de arma, munição e dinheiro, evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que eles praticam o tráfico com habitualidade. Consta do APF que os celulares apreendidos em decorrência de mandado de busca e apreensão autorizado judicialmente apresentam mensagens trocadas pelos agentes sobre a comercialização de drogas. Quanto a Camila, a medida ainda se faz necessária pois a autuada é reincidente, os fatos noticiados sã graves e há fortes indícios de que a autuada faz parte de associação para a prática de tráfico de entorpecentes, bem como por estar supostamente envolvida em crime de homicídio, fato este que ensejou, inclusive, a decretação de sua prisão temporária (...)” - download – p. 88-89. Grifos e negritos nossos. Em relação ao pedido de substituição por prisão domiciliar, assim se manifestou a Magistrada: “Indefiro os pedidos por dois motivos: 1) a norma exige a comprovação idônea de seus requisitos, não havendo nesta assentada a juntada de certidões de nascimento das crianças para a comprovação da hipótese legal; 2) conforme consta dos autos, as custodiadas foram presas em suas residências, havendo apreensões de trocas, instrumentos de traficância e indícios de estarem envolvidas com habitualidade na prática do tráfico de drogas e associadas aos demais agentes. Dessa forma, em sendo o tráfico de drogas praticado na residência, não seria razoável permitir que as custodiadas retornassem para o próprio local em que praticam o ilícito”. Consoante verifiquei no andamento processual (Apod no 0721320-32.2019.8.07.0001), no dia 31/03/2020, a Magistrada indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva nos seguintes termos: “(...) Por outro ângulo, se as rés não eram, em tese, capazes de, em liberdade, observar as normas penais vigentes, principalmente porque CAMILA é reincidente, DEYSIANI possui condenação criminal em primeira instância e EDILENE, em tese, permitia que usuários usassem drogas em sua residência, onde também morava sua neta, menor de idade, tampouco pode-se esperar delas o cumprimento das regras de quarentena ora estabelecidas pelos governos federal e distrital, sendo o presídio local de isolamento, até agora, seguro para a saúde. Nesse sentido, o Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ fez questão de destacar, em sua decisão proferida no julgamento do HC n. 567.408 - RJ (2020/0070906-7), em 20/03/2020, que: “neste momento de crise, de modo a priorizar as segregações imprescindíveis para garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal (...).” No que concerne à prisão domiciliar, a Juíza indeferiu-a nos seguintes termos: “(...) Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no art. 318, incisos III e V, do CPP, ressalto que as hipóteses não são de aplicação automática, impondo o exame caso a caso, de maneira a se evitar abusos de direito e de melhor tutelar o interesse da criança. A impossibilidade de assistência aos filhos por outras pessoas é imprescindível para o deferimento da medida, conforme entendimento do TJDFT: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO DEMONSTRADA. "MODUS OPERANDI". GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE DROGAS E PETRECHOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FILHAS MENORES DE 6 (SEIS) ANOS IDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE SEJA O ÚNICO RESPONSÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, emprego e residência fixos, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei. 6. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos moldes do artigo 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal exige demonstração idônea de que se trata do único provedor e responsável pela família, o que não se observa quando se o paciente é casado, podendo sua esposa cuidar das filhas comuns. (Acórdão n.1084638, 07031115220188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 23/03/2018, Publicado no DJE: 03/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entretanto, no presente caso, não há qualquer prova de que as rés CAMILA e DEYSIANI sejam as únicas pessoas que possam cuidar de seus filhos, até mesmo porque estão com terceiros até a presente data, sem a comunicação de nenhum fato grave que recomende o retorno das genitoras. Ademais, verifico que as rés CAMILA e DEYSIANI não se enquadram em um dos grupos de risco para infecção pelo novo coronavírus”. Assim, tenho que o indeferimento da revogação preventiva da paciente mostra-se devidamente e suficientemente fundamentado. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta da paciente que, embora tenha condenação por tráfico de drogas (2016.01.1.101396-4), voltou a ser presa pela prática do mesmo crime, o que indica a reiteração delitiva e demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-la da prática de outros delitos, protegendo o meio social. No tocante ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, o Código de Processo Penal, em seu art. 318-A, estabelece que: Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Assim, tenho que benefício não pode ser concedido ou negado de plano, devendo se averiguar se, de fato, a paciente é responsável pelo (s) ou filha (s). No caso, embora tenha sido juntada a certidão de nascimento de uma criança de 6 anos, filha da paciente, uma carta juntada aos autos, datada de 02/05/2020, registra que a menina encontra-se sob os cuidados do avô, pai da paciente, tutor legal da menina (download- p. 12-13). Registre-se que a paciente Camila é filha da corré Edilene e a criança morava com elas na mesma casa em que foram apreendidas as drogas e os instrumentos relacionados, o que revela que a paciente e sua mãe praticavam os crimes no interior de sua residência e sugere que a casa não se mostra ambiente propício e seguro para a menor. Assim, no meu entender, a presente situação mostra-se excepcional, a demandar o indeferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, uma vez que o objetivo do ordenamento jurídico é a proteção à criança e a convivência saudável com seus pais, em especial com a mãe, o que não se mostra possível no presente caso, em que a paciente insiste no cometimento de crimes e supostamente pratica tráfico de drogas em sua própria residência, a qual deveria se constituir em lar saudável e de boa convivência para sua filha. Ressalto, ainda, que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação da paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. No que concerne à alegação de que a paciente deve ser solta em razão da pandemia, tem-se que, de fato, na Recomendação no. 62, de 17/03/2020, o Conselho Nacional de Justiça, recomendou a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de, em síntese, zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco. Assim, recomendou no inciso I do art. 4o a reavaliação da prisão provisória, de forma prioritária. Confira-se: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; Entretanto, verifica-se, que o impetrante não se incumbiu de demonstrar que a situação da paciente se subsuma às hipóteses acima previstas e, consoante os fundamentos acima expostos, não se mostra possível a revogação da segregação cautelar nesse momento. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, resta sinalizada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de maio de 2020 12:02:38. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator